Tribunal: TJMT
Processo: 1041052-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041052-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 632.630.841-00 (AGRAVANTE), JOANA MOREIRA DOS SANTOS NETA MORETTI - CPF: 632.631.141-15 (AGRAVADO), EDUARDO MORETTI - CPF: 036.280.329-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR EXPRESSIVO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO MESMO COM PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Divisão de Terras Particulares c/c Extinção de Condomínio, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, facultando o pagamento das custas processuais, no valor total de R$ 46.500,00, em 06 parcelas de R$ 7.750,00. O agravante alegou impossibilidade de arcar com tal valor, mesmo de forma parcelada, tendo em vista sua renda líquida mensal média de R$ 6.945,20, com redução recente para R$ 2.580,84, e defendeu que o valor do imóvel discutido na ação não poderia ser considerado para indeferimento do benefício, por se tratar de patrimônio imobilizado, sem geração de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da sua renda mensal e da inexistência de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, ainda que possua patrimônio imobilizado de valor expressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é admitida nos termos do art. 98 do CPC, desde que comprovada a insuficiência de recursos, sendo presumida a hipossuficiência da pessoa natural mediante simples declaração, conforme dispõe o art. 99, §3o, do mesmo diploma.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada apenas por elementos objetivos que comprovem a capacidade financeira da parte requerente.

Os documentos apresentados demonstram que o agravante possui renda mensal inferior ao valor das parcelas fixadas pelo juízo de origem, o que evidencia a impossibilidade de pagamento das custas sem comprometer sua subsistência.

A existência de patrimônio imobilizado não impede, por si só, a concessão do benefício, especialmente quando se trata do próprio objeto da ação, sem geração de renda ou liquidez imediata, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A renda líquida mensal inferior ao valor das custas processuais, mesmo se parceladas, justifica a concessão da gratuidade da justiça.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por provas concretas de capacidade econômica.

A existência de patrimônio imobilizado, sem liquidez ou geração de renda, não é suficiente para negar o benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI no 70084071349, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18a Câmara Cível, j. 22.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1041052-05.2025.8.11.0000

JOS
É
MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
X
JOANA MOREIRA DOS SANTOS NETA MORETTI, EDUARDO MORETTI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso deAgravo de Instrumento interposto por JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação de Divisão de Terras Particulares c/c Extinção de Condomínio n
.
1000703-52.2025.8.11.0034,ajuizada em face deJOANA MOREIRA DOS SANTOS NETA MORETTI, EDUARDO MORETTI, indeferiuseupedido de gratuidade da justiça, facultando-lhe o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas.

Para tanto
, o
a
gravante sustenta, em síntese,aimpossibilidade fática de pagamento das custas processuais, que totalizam R$ 46.500,00, mesmo com o parcelamento em 06 vezes (parcelas de R$ 7.750,00), considerando que sua renda líquidamensalmédia é de R$ 6.945,20, tendo recebido no último mês apenas R$ 2.580,84.

Afirma queo valor expressivo do imóvel objeto da lide não pode ser considerado para fins de indeferimento da gratuidade, pois trata-se de patrimônio imobilizado, que não gera renda e que é o próprio objeto da ação de divisão.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
angularizada
a relação jurídico processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Na espécie, ao analisar detidamente
os documentos juntados aos autos, constata-se que o agravante comprovou sua condição de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, que totalizam R$ 46.500,00.

Mais precisamente, o
s holerites anexados
(id n. 329771885),
demonstram que o agravante é motorista carreteiro assalariado, com renda líquida média de R$ 6.945,20, tendo recebido no último mês apenas R$ 2.580,84.

Mesmo com o parcelamento em 06 (seis) vezes oferecido pelo juízo de origem, as parcelas mensais seriam de R$ 7.750,00, valor superior à renda líquida média do agravante, o que evidencia a impossibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Quanto ao argumento de que o imóvel objeto da lide possui valor expressivo, cabe ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de patrimônio imobilizado não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça quando comprovada a insuficiência de recursos líquidos para o pagamento das custas processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AJG. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. O CPC/15 assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que ao propor a ação declare na própria petição a insuficiência de recursos líquidos para pagar custas, despesas processuais e honorários do seu advogado. Presume-se verdadeira a alegação do postulante, mas se houver elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos o juiz pode exigir comprovação da necessidade. A existência de patrimônio imobilizado não é por si só motivo para indeferimento do benefício -
Circunstância dos autos em que a necessidade foi afastada pela existência de patrimônio imobilizado; o postulante demonstrou a insuficiência de recursos; não há prova adversa à necessidade; e se impõe conceder o benefício
para assegurar o processamento da reconvenção. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70084071349 RS, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2020)

No caso em tela, o imóvel em questão é o próprio objeto da ação de divisão de terras particulares, não gerando renda ao agravante. Pelo contrário, conforme alegado, o imóvel atualmente apenas gera custos, como a necessidade de ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025